Tribunal: STF
Processo: Pet 5166
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Por intermédio das petições, protocoladas sob o n.º 40161/2016, 8315/2017, 4168/2017, 37607/2024, 42082/2024, 48560/2025 e 48561/2025, o requerente, em síntese, pugna por celeridade no julgamento do feito, porquanto sustenta pendente de apreciação agravo regimental contra decisão que inadmitiu o apelo extremo interposto.



    Pois bem.



    2. Em 14/09/2015, e. Min. Marco Aurélio, meu antecessor, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão que confirmou o não conhecimento do recurso ordinário constitucional originalmente interposto (e-doc. 18) contra decisum do STJ, porquanto fora das hipóteses de cabimento previstas no texto constitucional (art. 102, III, alíneas a, b e c, da CF) (e-doc. 20).



    3. Inconformada com o não conhecimento do apelo extremo, a parte peticionante interpôs agravo regimental, que foi desprovido pela Primeira Turma desta Corte (e-doc. 29).



    4. Interposto novo agravo, em 23/05/2016 o e. Min. Marco Aurélio, meu antecessor, inadmitiu o recurso, vez que incabível agravo regimental contra decisão colegiada, e determinou que a secretaria judiciária certificasse a “ocorrência da preclusão maior” (e-doc. 39).



    5. Em 30/05/2016, a secretaria judiciária certificou o trânsito em julgado do acórdão (e-doc. 40).



    6. Em 31/05/2016, persistiu a parte na interposição de novo agravo regimental (e-doc. 42).



    7. Em 09/04/2024 proferi decisum no qual assentei o esgotamento de jurisdição desta Corte com a certificação de trânsito em julgado já exarada e determinei o arquivamento do feito.



    8. Verifica-se, conforme narração dos andamentos acima, e diante do trânsito em julgado já certificado nos autos, estar exaurido o exercício da jurisdição desta Corte, pelo que, nada há a prover.



    9. À Secretaria Judiciária para cumprimento imediato da decisão, com adoção das providências de arquivamento e baixa. 



    10. O manejo de recurso manifestamente inadmissível atrai a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator